Tribunal: TJDFT
Processo: 0747499-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747499-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DUARTE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela em sede recursal, interposto por RAFAEL DUARTE DE SOUZA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 158243947 e ID 174734858), no cumprimento de sentença no 0705410-06.2022.8.07.0018, em que é exequente e contende com o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, que em razão de determinação do STJ de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169 (“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ. Em suas razões recursais (ID 53166390), após relatar todo o imbróglio, em cumprimento de sentença do processo no 0705410-06.2022.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal, ora agravado, em razão de cumprimento de sentença coletivo formado nos autos do processo no 0003480-43.2012.8.07.0018, que condenou o DF no pagamento do adicional de insalubridade cumulado com a gratificação de Raio-X por decisões que transitaram em julgado em 11/05/2017; relata que embora a suspensão da tramitação processual pela Tese fixada pelo Tema 1169 não tenha sido objeto de impugnação pelo Distrito Federal, tratando-se de matéria preclusa, o juízo de origem determinou o sobrestamento até julgamento pelo STJ, consoante decisão impugnada. Pontua que apesar de demonstrar o distinguishing, o juízo manteve a decisão. Sustenta não ter o juízo “a quo” tal prerrogativa de deferir, ex ofício, o sobrestamento do processo, lastreando-se no Tema 1169, por não conter no seu caso questões abrangidas pelo representativo da controvérsia, citando orientação em sentido a amparar seu pleito, referindo-se apenas a processos pendentes, além de ser tese de defesa do executado, inexequibilidade do título por ausência de liquidez, não alegada oportunamente, impedindo a incidência como ocorrido. Aponta o Enunciado no 126, da II Jornada de Direito Processual Civil/CJF, admitindo que o juiz resolva, parcialmente, o mérito em relação à matéria não afetada para julgamento, nos processos suspensos em razão de recursos repetitivos; o que pode comprometer a efetividade da prestação jurisdicional e duração razoável do processo, podendo a suspensão se arrastar por décadas. Consigna que o quantum debeatur executado, no caso, foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, sem dificultar o exercício ao contraditório e a ampla defesa, mostrando-se completamente despropositado o sobrestamento determinado, em razão de suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado, citando julgados. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da antecipação de tutela em sede recursal, plausibilidade do direito invocado, caracterizado no erro de procedimento, de que a demora no julgamento causará, certamente, danos de impossível ou difícil reparação, pela natureza alimentar das verbas buscadas, podendo a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente ao servidor público agravante, à luz da Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 119; pugna pelo imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, expedindo-se, imediatamente, as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, seja reformada/cassada a decisão recorrida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Tem-se como controvérsia recursal a verificação se o título executivo judicial decorrente do acórdão prolatado na ação coletiva referida se amolda à temática delimitada no Tema Repetitivo no 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar a afetação do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública em curso, e se está presente a necessidade de sobrestamento deste processo originário até o julgamento da questão controvertida considerando-se que no dia 18 de outubro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema Repetitivo no 1169. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. Assim, o Tema 1.169 definirá a seguinte questão: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. – g.n. No caso, em análise sumária, admitida para o momento, tenho que a questão em debate diverge do assunto a ser dirimido no Tema 1.169. Sabe-se que o Código de Processo Civil, prevê em seu art. 509, §2o, que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Há de se ressaltar, que no caso dos autos, o agravante busca apenas a mensuração do valor devido, de modo que os demais elementos, quais sejam, o dever de reparar o dano e a titularidade do direito, já foram definidos na sentença exequenda. Ademais, o c. STJ já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer sem que seja necessária a prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre no caso dos autos. A saber: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.247.150/PR sob o regime dos recursos especiais repetitivos, não tratou da necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva, mas, tão somente, do não cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 ao pedido de cumprimento individual do título executivo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROSCÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação coletiva em fase de cumprimento provisório de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.005.866/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) (Grifou-se). No mesmo sentido é o entendimento recente deste e. Tribunal, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO E DE PRESCRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. O processo de cumprimento individual de sentença em questão, não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos que envolvem a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo. Considerando que para apuração do crédito exequendo não exigem dados complexos, mas meros cálculos aritméticos. 2. Consoante à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no julgamento do denominado Tema 28, a expedição de precatório e de RPV de parcela incontroversa é possível quando o respetivo valor encontra acobertado pelo trânsito e julgado do provimento judicial. Situação que não se enquadra o cumprimento individual de sentença coletiva de origem, no qual se discutem os índices remuneratórios do crédito e a ocorrência da prescrição da pretensão executória. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (Acórdão 1744253, 07126385220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito (liquidação c/c cumprimento de sentença) em atenção à determinação do c. STJ para o Tema n. 1.169, em que se busca o prosseguimento da fase de liquidação. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, a sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a sentença coletiva que se visa executar não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1741710, 07199152220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Nesse contexto, verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação, razão pela qual a decisão que sobrestou o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do c. STJ não procede nessa análise liminar. Ademais, o próprio agravado já concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 146010137) corroborando a alegação de que a sentença coletiva que se visa executar não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur. Nesses termos, em análise sumária, admitida para o momento, vislumbro “prima facie” a presença tanto da probabilidade do direito substancial vindicado, à luz dos julgados supracitados, como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1), uma vez que, pelo erro de procedimento, a demora no julgamento causará, certamente, danos de impossível ou difícil reparação, pela natureza alimentar das verbas buscadas, podendo a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente ao servidor público agravante, à luz da Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 119. Portanto, em sede de cognição superficial, restando demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela liminar pleiteada, defIRO o efeito suspensivo ativo requerido determinando o prosseguimento regular do feito. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator